Tribunal: TJSP
Processo: 2286640-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela provisória para desocupação de loteamento irregular e demolição dos imóveis. Necessidade de deferimento. Presença dos requisitos necessários para a tutela pretendida. Contudo, há de se observar as cautelas para a retirada das famílias do local. Recurso provido, com observação.